Tribunal: TJBA
Processo: 8058055-84.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058055-84.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE DE LIMA MORAES Advogado(s): ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, BRUNO MEDEIROS DURAO AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. INCAPACIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS INDEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A pessoa física pode ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, desde que demonstrada a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e dos honorários, situação inocorrente no caso dos autos. Caso em que o Recorrente, embora intimado para tanto, deixou de trazer elementos que confirmassem a alegada incapacidade financeira, de forma inequívoca. Decisão mantida. Agravo improvido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8058055-84.2023.8.05.0000, sendo Agravante Carlos Henrique de Lima Moraes e Agravada Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator